Tribunal: CARF
Processo: 10845.001856/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001856/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MOACIR JOSE SALEME DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 7 a 10), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar, exercício
2006, no montante de R$ 14.012,04 em que foi apurado dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001856/2010-02
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001856/2010-02

Em sua impugnação de folhas 03 o contribuinte contesta a glosa das despesas
médicas alegando que estas estão devidamente comprovadas conforme recibos e comprovantes
apresentados, os quais, inclusive, estão detalhados.
Alega, também, que nos extratos bancários apresentados constam os saques
efetuados para viabilizar o pagamento das referidas despesas.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e pagamento e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de
dependente a ele vinculado.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/08/2013, o(a) contribuinte, em 20/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) relação de dependência de cônjuge está comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Em sede recursal, como não há qualquer fundamento novo ou apresentação de
outras provas documentais que corroborem com as alegações do contribuinte e que sejam
capazes de afastar a autuação, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001856/2010-02

§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento
quando o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas
(Ac. 1o CC n.o 106-11545, de 2000)
COMPROVAÇÃO – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac. CSRF n.o 01-1.458, de
1992)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001856/2010-02

qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe. (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para que
fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA:
Constou na descrição dos fatos da notificação de lançamento que a referida glosa se deu
em razão dos seguintes motivos:
“Contribuinte apresentou 27 recibos ref. 2005: R$ 4.500 fisiot.; R$ 3.000 dentista; R$
11.520 psicó1. + 16 recibos ref. 2006: R$ 7.000 dentista; R$3.000 fisiot. A maioria dos
recibos apresentados incompletos (s/enderego); recibo datado em domingo. Intimado a
comprovar efetividade de serviços e comprovação de desembolso, contrib. apresentou
docts informando pgt em espécie, apresentou extrato e comprov. saques sendo
considerados apenas saques coincidentes com os recibos apresentados (em 2005: R$
2.440 fisiot). Não foi apresentada nota fiscal ref. pr6tese dentária. Qto a UNIMED
excluído valores relativos a não dependentes (Maria Cristina/Alecssander/Caroleene)”.
Junto à impugnação o contribuinte apresentou diversos documentos. Da análise de tais
documentos conclui-se que:
- os recibos emitidos por Marcelo Lopes de Paiva e Marco Antônio R. G. de Oliveira
não contêm a identificação do paciente, o endereço do emitente e não houve
comprovação de pagamento dos respectivos valores, implicando na manutenção de sua
glosa;
- os recibos emitidos por Lumena Salema Yamamura cumprem os requisitos de
formalidades e contêm a identificação do paciente. Resta a verificação quanto à
comprovação do pagamento: analisando os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte e adotando o critério de proximidade e valor entre os saques efetuados e os
respectivos pagamentos, considera-se comprovados os pagamentos realizados em
23/02/2005, 30/03/2005 e 29/06/2005, totalizando o valor de R$ 2.880,00, o que
permite restabelecer tal dedução;
- quanto aos pagamentos à Unimed em benefício de Maria Cristina da Cruz,
Alecssander R. de Oliveira e Caroleene R. de Oliveira não poderão ser considerados
como dedução em razão do contribuinte não ter relacionado tais pessoas como seus
dependentes na declaração de rendimentos.
À vista do restabelecimento parcial da dedução com despesas médicas, o cálculo do
imposto fica da seguinte forma:
Cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física p/ Declaração de
Ajuste Anual Completa

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001856/2010-02

Exercício:
2
006

Linhas da Declaração

Valores
Declarados

Valores
Apurados
Após
Revisão

Valores Apurados
Após Julgamento
Rend. Trib. Rec. P.
Jurídica - Titular

95.194,14

95.194,14

95.194,14
Rend. Trib. Rec. P.
Jurídica - Depend.

Rend. Trib. Recebidos
de P. Física

Rend. Trib. Recebidos
do Exterior

Rend.
Trib.
Da
Atividade Rural

Total
Rendimentos
Tributáveis

95.194,14

95.194,14

95.194,14
Contr Prev Oficial

5.909,44

5.909,44

5.909,44
Contr Prev Privada

Dependentes

1.404,00

1.404,00

1.404,00
Despesas Instrução

2.198,00

2.198,00

2.198,00
Despesas Médicas

31.583,85

8.533,44

11.413,44
pensão alimentícia

livro caixa

Total das Deduções

41.095,29

18.044,88

20.924,88
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001856/2010-02

Base de Cálculo

54.098,85

77.149,26

74.269,26
Imposto Calculado

9.292,98

15.631,84

14.839,84
Dedução Incentivo

Imposto Devido

9.292,98

15.631,84

14.839,84
Imposto
Retido
na
Fonte - Titular

8.889,56

8.889,56

8.889,56
Imposto
Retido
na
Fonte - Depend.

Carnê Leão

Imposto Complementar

Imposto
Pago
no
Exterior

Total Imposto Pago

8.889,56

8.889,56

8.889,56
Saldo
Imposto
a
Restituir

Saldo Imposto a Pagar

403,42

6.742,28

5.950,28
Imposto Declarado (-)

403,42

403,42
Imposto Suplementar
(=)

6.338,86

5.546,86
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário, conforme
demonstrado abaixo;
Demonstrativo
após Julgamento
DE
PARA
Imposto a pagar
6.338,8
6
5.546,8
6
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001856/2010-02

Multa %
75,0%
75,0%
Valor da Multa
4.754,1
5
4.160,1
5
Juros
Confor
me a legislação
Confor
me a legislação

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 175
DF CARF MF
Original